Tribunal: TJMT
Processo: 1061122-45.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061122-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANIO VIEGAS DE PINHO - CPF: 103.663.501-53 (RECORRENTE), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), VICTORIO GALLI FILHO - CPF: 257.557.731-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTAS PROMISSÓRIAS – CITAÇÃO DO DEVEDOR FRUSTRADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO DO EXECUTADO OU REQUERER AS DILIGÊNCIAS QUE ENTENDESSE CABÍVEIS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 161789969, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, c/c art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de intimação para manifestar quanto ao retorno do AR de citação do executado. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial movida por
Janio Viegas de Pinho
em face de
Victorio Galli Filho,
alegando, em síntese, ser credor do valor de
R$ 25.915,30 (vinte e cinco mil e novecentos e quinze reais e trinta centavos),
representado pelas notas promissórias anexadas no id. 161789958.

No id. 161789967, consta o AR de citação do executado, devolvido sem cumprimento, em razão da ausência do destinatário.

A magistrada singular julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, c/c art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95.

No entanto, vê-se que não houve a intimação da parte exequente para indicar novo endereço do executado ou requerer as diligências que entendesse cabíveis.

Ressalte-se que a
extinção
da
execução
deve ser precedida da devida
intimação
, o que no caso, não ocorreu.

A propósito:

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO DO DEVEDOR FRUSTRADA – ÚNICA TENTATIVA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – SENTENÇA ANULADA
– DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Mostra-se prematura a extinção da demanda executiva pela não localização do devedor, na medida em que fora realizada uma única tentativa frustrada de citação, não oportunizando ao credor diligenciar para indicar novo endereço do demandado
.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJMT - N.U 1000801-97.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022) (grifei)

Desse modo, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para
desconstituir
a sentença de primeiro grau, determinando a
remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023